Tribunal: STF
Processo: RHC 242687
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Mandrison Felix de Almeida Cerqueira interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE BENS IMÓVEIS BLOQUEADOS POR DEPÓSITO EM DINHEIRO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como finalidade principal afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir. 



    2. No caso, o habeas corpus não pode ser conhecido, uma vez que a apontada coação ilegal não diz respeito à liberdade de locomoção do paciente, mas sim a questões patrimoniais relacionadas à substituição de lotes bloqueados do acusado por depósito bancário no mesmo valor. Assim, não cabe a esta Corte, em habeas corpus, analisar pedido dessa natureza, tampouco determinar que o Tribunal de origem o faça. 3. Agravo regimental não provido.



    (HC 895.598 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, o recorrente pretende, em síntese, a substituição do bem arrestado por valor correspondente em pecúnia.



     



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível a utilização da via estreita do habeas corpus quando ausente situação de constrangimento ao direito de ir e vir do paciente. Cito, nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte em casos fronteiriços (HC 207.057, ministro Roberto Barroso; HC 208.165, ministro Edson Fachin): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DISCUTIR QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO, TAIS COMO DESBLOQUEIO DE BENS SEQUESTRADOS JUDICIALMENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O pedido que não esteja relacionado ao direito de ir e vir, tal como desbloqueio de bens sequestrados, deverá ser dirigido diretamente ao juízo natural da causa, por meio dos instrumentos próprios e adequados, cabendo destacar, a propósito, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 189.622 AgR, ministro Ricardo Lewandowski - grifei) 



    HABEAS CORPUS – ADEQUAÇÃO – SEQUESTRO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E BLOQUEIO DE VALORES – INEXISTÊNCIA. O habeas corpus não é o meio adequado para impugnar ato alusivo a sequestro de bens móveis e imóveis bem como a bloqueio de valores. 



    (HC 103.823, ministro Marco Aurélio - grifei). 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente